Tribunal: TJPA
Processo: 0802192-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802192-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: KLYNGE SIDNEY MOTA BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO E OUTRAS OBRIGAÇÕES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “
A QUO
”. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE NA ESPÉCIE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO E OUTRAS OBRIGAÇÕES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0826246-76.2018.8.14.0301
, ajuizada por
KLYNGE SIDNEY MOTA BRAGANÇA
, deferiu a antecipação de tutela requerida na exordial, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Assim, em uma análise não exauriente das provas juntadas pela autora, e em respeito ao caráter alimentar do salário, constitucionalmente protegido contra abusos; em consonância, ainda, com o princípio da dignidade da pessoa humana, entendo preenchidos os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil do Brasil, pelo que defiro a tutela provisória, por entender abusiva a retenção quase que total do “total líquido”, através de descontos realizados diretamente na conta corrente do requerente, ainda que previstos em cláusulas contratuais, não podendo tais descontos, de forma análoga a lei supramencionada, extrapolar o limite da margem consignável estabelecida em lei (30%).

Isto posto, DETERMINO que o Banco Requerido, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de descontar valores da conta corrente da autora que extrapolem o limite de 30% de sua remuneração liquida creditada em sua conta corrente, a título de salário, seja, que se limite a realizar descontos em no máximo 30% do CRÉDITO SALÁRIO em sua conta corrente, permanecendo inalterado os descontados em folha de pagamento do autor, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, quando ficar constatado qualquer desconto acima do limite aqui imposto (30%), ora estipulado, a ser revertido em favor do Requerente, no caso de descumprimento deste provimento judicial.

(...)

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, 12 de dezembro de 2019

JOAO LOURENCO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.”

Em suas razões (Id. 2846718), historia o agravante que a decisão agravada determinou que o BANPARÁ se abstivesse de descontar valores da conta corrente do autor que extrapolassem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida creditada em conta corrente, a título de salário.

Fala que o recorrido ingressou com a ação originária pleiteando, em suma, a limitação dos descontos havidos em sua
conta corrente e na folha de pagamento
no percentual de 30% (trinta por cento), tendo o magistrado de piso deferido a medida liminar, determinando que
o Banco limitasse os descontos dos empréstimos do autor ao limite máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida creditada em conta corrente, respeitando somente o consignado averbado em folha, sob pena de multa.

Aduz como prejudicial de mérito a ausência de interesse de agir.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos do consignado aos contratos de natureza pessoal, de acordo com os precedentes do STJ.

Fala sobre a presença dos pressupostos de validade do negócio jurídico.

Explica ainda que o empréstimo consignado não ultrapassa a margem consignável, sendo, portanto, incabível a redução do valor das parcelas.

Diz que, pelo dever de coerência e integridade que se exige para a jurisprudência brasileira, aliando-se os julgados recentes, se pode concluir que o débito automático é lícito e não cabe aplicação por analogia das regras do empréstimo consignado com a finalidade de limitar os descontos em conta corrente oriundos de mútuos de natureza diversa.

Aponta que a parte recorrida de forma deliberada, gozando de plena capacidade civil para celebrar contratos e contrair obrigações, consentiu e anuiu com a forma de pagamento das avenças, qual seja, o débito automático.

Assim, defende que os empréstimos de natureza pessoal não estão sujeitos aos ditames legais pertinentes aos contratos consignados.

Defende também a plena legalidade dos contratos consignados, assim como que o valor das parcelas não supera o importe fixado pelo órgão consignante, bem como apresenta fundamentos a respeito da regularidade do débito automático da parcela do contrato.

Alega que a 4ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.586.910, entendeu que os empréstimos firmados pelo consumidor de forma voluntária não podem ter os descontos das parcelas limitados compulsoriamente pelo Poder Judiciário, a menos que seja detectada na avença algum vício de nulidade/anulabilidade, o que não é o caso.

Expõe que o STJ, através da 2ª Seção, pacificou a temática em apreço, conforme julgamento do AgInt no Recurso Especial nº 1.500.846/DF.

Esclarece que o débito automático da parcela dos referidos contratos decorre de norma contratual vinculante, cuja redação torna expressa a autorização do titular para a realização o lançamento efetuado.

Aduz que o autor tinha ciência dessa autorização, posto que era condição imprescindível para a realização dessa modalidade de empréstimo.

Pugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, possibilitar que sejam retomados os descontos legalmente entabulados. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular ou reformar a decisão interlocutória que concedeu o pedido de tutela antecipada de urgência, visto que a decisão assenta-se em equivocada compreensão dos fatos, das provas e dos dispositivos legais, especialmente por contrariar os precedentes das Cortes Superiores.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id nº 2932966 – págs. 1/5).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos eletrônicos (Id 3352184 – Pág. 1).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o
Id. 3358339 – págs. 1/7
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente agravo de instrumento, no sentido de reformar a respeitável decisão recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua análise de mérito.

Conforme relatado,
o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido
de antecipação de tutela
determinando que
o Banco se abstivesse de descontar valores creditados na conta corrente do autor que extrapolasse o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, a título de salário, permanecendo inalterados os descontados em folha de pagamento do autor, tudo sob pena de multa.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de adentrar no
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se ao exame da questão impugnada, pois, à decisão vergastada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está em desconformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, observa-se que o agravado
contraiu somente empréstimos pessoais, conforme se observa do extrato do mês de fevereiro de 2018 (id. 2846733 – pág. 20). De outra banda, verifico que conforme contracheque juntado sob o id. 2846733 – pág. 19 o agravado não possui empréstimo na modalidade consignado, o qual permite crer que permanece respeitado o limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

No caso, há que se observar
que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, em vista dos artigos 1º e 2º, §2º, da Lei nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5.810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, que tem limitado o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo servidor.

Cumpre esclarecer que, n
o âmbito deste Estado,
a matéria discutida
, é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, pois possibilita ao contratante a obtenção de crédito auferindo condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado realiza o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há que se falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do agravado ao contrato de conta corrente em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30% (trinta por cento).

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravado que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mutuo livremente pactuado.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANPARÁ para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação, mantendo, assim, os termos da decisão liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 19/12/2020